Tribunal: CARF
Processo: 13936.720175/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13936.720175/2018-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.860 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRRF. COMPROVAÇÃO.
Comprovado nos autos que valores de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente sofreram retenção de IRRF, este deve ser devidamente
aproveitado no cálculo do tributo devido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a quantidade de meses e 50% dos valores mensais relativos aos rendimentos e ao
IRRF informados no comprovante fornecido pelo Tribunal de Justiça do Paraná para o ano-
calendário de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-82.547,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
fl. 115 a 131.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.720175/2018-65
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 93
a 101, relativo ao ano-calendário de 2016.
O lançamento decorre de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foram verificadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva – Fonte Pagadora: Paraná Tribunal de Justiça (CNPJ 77.821.841/0001-94).
Valor total: R$ 82.143,97. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Ciente do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou impugnação
apresentando suas razões, as quais foram assim resumidas pela Decisão recorrida:
O sujeito passivo apresenta impugnação (fls. 02-15), na qual, em síntese, expõe
os motivos de fato e de direito que se seguem:
Inicialmente impende esclarecer que Consuelo Souza de Campos e seu irmão
Luiz Fernando Ribeiro de Campos são alhos do falecido Júlio Ribeiro de Campos
titular de crédito salarial relativo ao pagamento de diferenças salariais relativas a PAE-
Parcela Autônoma de Equivalência, ou seja. credores na proporção de 50% para cada
um (conforme asseverado na notificação de lançamento).
Todos os valores devidos pelo TJPR concernente a verbas e saldo salarial de
Túlio Ribeiro de Campos passaram a ser depositados exclusivamente em conta
judicial aberta pelo Juízo responsável pelo processo.
Quando da realização destes pagamentos e depósitos na conta judicial o
Tribunal de Justiça do Paraná já providencia o prévio desconto do imposto de renda
devido
Os valores pagos e retenções promovidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná são
devidamente declarados e informados á Receita Federal conforme se infere no
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA NA FONTE, que segue em anexo.
E importante lembrar que estas informações são repassadas ao Fisco pelo
Tribunal de Justiça do Paraná em nome do falecido pai, Júlio Ribeiro de Campos (CPF
064.741,109-10), e ainda, que como pedidos de alteração para os CPPs dos filhos
foram negados por referido órgão afigurou-se necessária a promoção da ação judicial
(pedido de alvará).
Com relação a alegada omissão de rendimentos recebidos acumula da mente
insta salientar que em momento algum pretenderam ou agiram com tal anseio. Os
contribuintes Consuelo Souza de Campos e Luiz Fernando Ribeiro de Campos,
credores na razão de 50% para cada um, não omitiram rendimentos, pelo contrário,
apontaram tal recebimento na declaração apresentada perante o Fisco, quando muito
houve uma divergência no tocante á interpretação do pagamento.
Em razão desta divergência de informações os impugnantes caíram em malha
fina no ano calendário 2015 Exercício 2016, oportunidade em que voluntariamente
solicitaram sua pronta antecipação apresentando os documentos pertinentes, contudo,
posteriormente, foram notificados acerca da realização de lançamento nos
2016/187620612751240 (Consuelo) e 2016/187620397622S23 (Luiz Fernando),
oportunidade em que apresentaram as respectivas impugnações que foram julgadas
procedentes, com o conseqüente cancelamento do crédito tributário exigido. E o que
se depreende dos Acórdãos no 03-78.991 (Luiz Fernando) e 03-78.990 (Consuelo) da
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

6o Turma da DRJ/BSB, datados de 27 de fevereiro de 2018, conforme documentos em
anexo.
Conforme se infere do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte, os valores devido: a titulo de imposto de renda já
são descontados automaticamente pelo Tribunal de Justiça, antes mesmo de efetuar o
depósito na conta judicial, esta assertiva pode ser aferida através do confronto dos
valores constantes em tal Comprovante fornecido pelo TJPR, os valores devidos após
o abatimento do imposto devido são exatamente aqueles que adentraram na conta
judicial cujos extratos são apresentados nesta oportunidade.
Com relação às NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO que serão objeto de
impugnação neste momento, relativas ao ano-calendário 2016 e exercício 2017 tudo
está indicar que decorrem das providências adotadas no âmbito das Notificações de
Lançamento relativas ao Ano- Calendário 2015 e Exercício 2016, posto que de oficio
e sem a prévia oitiva dos contribuintes, ou seja, sem que lhes fosse oportunizada a
apresentação de quaisquer documentos, como por exemplo declaração fornecida pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, cópias de documentos existentes no processo judicial e
de decisões nele exarada, e ainda, extratos bancários da conta judicial.
Com efeito, infere-se das notificações de lançamento objeto de impugna cão
nesta oportunidade que se utilizam dos mesmos fundamentos táticos e jurídicos
apontados naquela primeira notificação, que por sinal, foi devidamente impugnada e
julgada procedente com o conseqüente cancelamento do crédito tributário, conforme
acórdãos em anexo.
Muito embora os impugnantes não tenham primado pela melhor forma para a
inserção de tais informações na declaração retificadora mais recente, posto que
informaram os valores recebidos no capitulo RENDIMENTOS ISENTOS E NAO
TRIBUTÁVEIS, item 26. Outros, no valor de RS 82.143,97, para cada um deles,
assim agiram porque á época haviam sido notificados acerca do lançamento relativo
ao ano calendário 2015 exercício 2016, e, suas impugnações ainda não tinham sido
julgadas, e, diante deste quadro, e, considerando que as declarações de imposto
relativas aos anos e exercícios anteriores foram processadas sem qualquer necessidade
de esclarecimentos á receita federal, aliás, sequer caíram em malha fina, optaram por
promover tais retificações nos moldes dos anos anteriores na ânsia de fazer o correto
uma vez que até então não foram constatados problemas.
Pelo contrário assim agiram após a contribuinte Consuelo ter se dirigido até a
agência da Receita Federal de Curitiba e ser informada de que haveria de declarar o
somatório dos valores depositados na conta judicial mesmo que para tanto tivesse que
desconsiderar o teor das informações apresentadas pelo Tribunal de Justiça por meio
do Comprovante de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte.
De fato, quando analisamos os extratos bancários relativos á conta judicial
chegamos ao valor de RS 164.287,94, logo, caberia a cada um dos contribuintes
(Consuelo e Luíz) o valor a declarar de RS 82.143.97, ou seja, o valor acima
mencionado e constante na declaração de imposto de renda mais recente.
Acrescente-se ainda que caso houve alguma má-fé por parte dos impugnantes
sequer teriam promovido tais retificações das declarações, isto porque acaso
mantivessem a forma anteriormente declarada teriam direito a restituição de valores à
maior.
Com efeito, se analisarmos a declaração da contribuinte CONSUELO SOUZA
DE CAMPOS veiemos que em sua declaração originaria teria direito a uma restituição
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

no valor de RS 1.442,18, e após promover a declaração retificadora houve a
necessidade de pagar imposto renda remanescente no valor de RS 2.034,90, valor ao
qual foram acrescidos juros e multa, totalizando o montante de RS 2.567,84 (conforme
DARF cuja cópia segue em anexo).
Por sua vez, ao tocante á declaração retificadora do contribuinte LUIZ
FERNANDO RIBEIRO DE CAMPOS veremos que na declaração anterior à
retificadora mais recente tinha direito ã restituição do importe de RS 54.972,50,
enquanto que depois da promoção de tal retificação passou a ter o direito a restituição
no valor de RS 51.495,35, neste caso em decorrência da restituições de valores
recolhidos à titulo de imposto de renda em período que já era portador de doença
grave capaz de isentá-lo desta obrigação.
O simples fato de terem eventuais direitos financeiros reduzidos e não
aumentados demonstra a total boa-fé dos contribuintes, e assim agiram, porque no seu
entendimento era 3 forma certa de agir mesmo que para tanto houvesse a redução de
valores a receber ou até mesmo 3 pagar como no caso de Consuelo.
Por outro lado, é certo ainda que em suas declarações de imposto de renda
originárias informaram os valores auferidos exatamente de acordo com as informações
prestadas pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
Contudo, independentemente de questões relativas á forma pela qual se
procedeu a declaração de imposto de renda é fato inconteste que se procedeu o
desconto prévio do imposto de renda pelo ente pagador, nos precisos termos da Lei
(art. 12 A da Lei 7713/88), diversamente, portanto, do afirmado na Notificação de
Lançamento objeto desta impugnação.
E como já se procedeu ao desconto do imposto devido antes mesmo do depósito
dos valores na conta judicial não há porque os contribuintes -impugnantes serem
novamente obrigados a realizarem o seu pagamento sob pena de configurar-se uma
situação de "bis in iden".
Ocorre que este exato valor (leia-se R$ 82.143.97) consta expressamente
consignado na declaração de imposto de renda de ambos os contribuintes
impugnantes, no capítulo Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, alínea 26.
Assim, se referido valor consta na declaração dos contribuintes não há que se
falar em omissão, e, portanto, não subsiste o presente lançamento.
Em que pese tal circunstância é importante lembrar ainda que se promovermos
uma análise mais detida dos valores depositados na conta judicial destinada ao
recebimento de tais valores, veremos que o valor correto relativo ao recebimento de
valores no ano exercício de 2016, seria o de RS 70776.67 (e não RS $2.143,97) para
cada um dos contribuintes, o que totaliza o montante de RS 141.553.36 depositados na
referida conta judicial.
E isto porque o valor de RS 22.734.60 depositados no dia 04:01'2016 se referem
ao pagamento da cota parte relativa ao mês de dezembro de 2015. que por sinal já foi
declarada por ambos os contribuintes no imposto de renda 2015/2016, ou seja, do ano
anterior, vejamos o que constou em tais declarações (cópia em anexo).
Não obstante, há de se convir ainda que os contribuintes não podem sofrer as
conseqüências de eventual morosidade do TJPR ou do próprio sistema bancário.
Feitas estas considerações, devidamente comprovadas pelos extratos bancários,
é oportuno lembrar ainda que diversamente daquilo que restou asseverado na
Notificação de Lançamento que não se operou a retenção de imposto de renda relativo
aos pagamentos promovidos durante o ano de 2016, ver-se-á. contudo, que os
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

impostos foram devidamente retidos e recolhidos na fonte, no valor total de RS
24.467,30. aliás conforme declarou o próprio Tribunal de Justiça do Paraná
(documento em anexo).
Excluindo o valor relativo ao mês de dezembro de 2015 (depositado no dia
04012016. de RS 22.734,60), lembramos que os extratos bancários relativos ao ano de
2016 confirmam o ingresso de RS 141.553.36, que corresponde á subtração do
imposto de renda rendo na fonte de RS 24.467.30 do valor total de RS 166.020,64,
exatamente como consta na certidão acima mencionada.
Além disso as declarações fornecidas pelo Tribunal de Justiça demonstram
ainda que os valores auferidos se referem a número de meses diverso daquele
apontado na notificação de lançamento e que é de 7,9 meses.
A movimentação bancária da conta judicial nos informa as seguintes datas
de pagamentos:
• Março de 2016 - dia 24/03/2016 no valor de RS 9.637.12;
• Abril de 2016 - dia 25/04/2016 no valor de RS 9.672,60; .
• Maio de 2016 - dia 25/05/2016 no valor de RS 9.743,56; .
• Junho de 2016 - dia 28/0672016 no valor de RS 9.493.44;
• Julho de 2016 - dia 25/07/2016 no valor de RS 9.564.40;
• Agosto de 2016 - dia 3MW2016 no valor de RS 7.731.08;
• Setembro de 2016 - dia 26/09/2016 no valor de RS 7.753,70;
• Outubro de 2016 - dia 24/10'2016 no valor de RS 7.759,56;
• Novembro de 2016 - dia 29/11 /2016 no valor de RS 7.772,02; e,
• Dezembro de 2016 - dia 2S'12'2016 no valor de RS 38.798.81.
O recebimento destes valores confirma, inclusive, o desconto prévio na fonte do
imposto de renda devido realizado pelo ente pagador.
Deste valor total de RS 141.553.34, coube a cada um dos contribuintes
impugnantes (Consuelo e Luiz Fernando) 50% deste valor, qual seja: RS 70.776,67.
Em termos concretos e totais temos que para o ano exercício de 2016 os
contribuintes fizeram jus ao recebimento do credito de RS 166.020,64 em face do qual
se promoveu a retenção á título de imposto de renda da quantia de RS 24.467,30 de
imposto de renda.
Bem por isso entende-se que no caso em comento haverá de ser aplicado o
mesmo entendimento aposto nos Acórdãos nos 03-78.991 e 03-78.990, relativos ao
exercício anterior, e aonde se consignou que: os valores declarados a titulo de
rendimentos recebidos acumulada mente e os respectivos números de meses, bem
como o imposto retido na fonte informado estão devidamente respaldados e
comprovados conforme os documentos acima referidos, e, por isso, devem ser
canceladas as infrações apuradas.
Dito isto, há de se reconhecer que não houve qualquer omissão de valores por
parte de contribuintes e muito menos ausência de pagamento do imposto de renda
devido. razão pela qual requer-se o cancelamento da presente notificação de
lançamento.
Finalmente, considerando que os fatos objeto destas notificações de lançamento
são
conexos
àqueles mencionados
nas
notificações
de
lançamento
n_8s
2016'187620612751240 (Consuelo) e 2016/187620397622823 (Luiz Fernando), aliás
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

todos eles subscritos pela mesma auditora-físcal (sra. Carmen Silvia Wandarti
Saraiva), requeremos que a presente impugna cão seja encaminhada à 6a Turma da
DRJSSB. que já deliberou sobre o tema em 27 de fevereiro de 2018 (Acórdãos n.9 03-
78.991 e 03-78.990).
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, por considerar que os valores recebidos são
integralmente tributáveis, ainda que a fonte pagadora tenha informado parte dos rendimentos
como isentos.
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR fl. 134, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 137 a 161, no qual apresentou as razões que
entende justificar a reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas
no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo, passo a avaliar os demais requisitos de admissibilidade.
Após breve histórico da celeuma fiscal, a defesa se passa a tratar das razões que
amparam sua convicção da improcedência do lançamento.
A manifestação recursal foi estruturada nos seguintes tópicos:
 PRELIMINARES:
- COMPETÊNCIA – Sustenta incompetência da Receita Federal para
exigir o tributo em tela, já que a legitimidade para tanto é do Estado do
Paraná;
- DO OBJETO – ENQUADRAMENTO LEGAL - Os dispositivos
legais invocados são genéricos e não tratam especificamente da questão
alusiva aos valores auferidos;
- OBJETO – DESCRIÇÃO DOS FATOS – Sustenta que se os
rendimentos foram declarados, não há de se falar em omissão;
 DO MÉRITO – Questiona a não tributação de juros de mora;
- DA IMPERTINÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
V. ACÓRDÃO RECORRIDO – alega que não questionou a natureza
tributária do rendimento, mas tão só que estes se referiam a RRA,
tendo a DRJ tratado do tema a partir de suas conclusões sobre a
incidência tributária sobre os juros de mora;
- DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – Sustenta que o tributo
exigido foi recolhido na fonte;
-
DA
PERDA
DO
OBJETO
DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO – Alega que o lançamento perde seu objeto com a
retenção do tributo na fonte;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

 CONSIDERAÇÕES FINAIS - Neste tópico a defesa apenas resume os
tópicos preliminares e de mérito acima descritos.
Sintetizadas as razões apresentadas pela defesa, é inequívoco que a maioria dos
tópicos suscitados em sede preliminar não compõem o litígio fiscal instaurado pela Impugnação,
já que a única matéria que pode ser considerada impugnada é a que trata do “OBJETO –
DESCRIÇÃO DOS FATOS” pois, de um jeito ou de outro, apresenta alguma
correspondência com os argumentos apresentados com a impugnação.
Assim, ao tratar de questões que não foram objeto da impugnação, a defesa inova
suas alegações, razão pela que é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, com exceção dos temas “OBJETO – DESCRIÇÃO DOS
FATOS”, do qual conheço, todos os demais argumentos preliminares elencados no recurso
voluntário, por não terem sido objeto da impugnação ao lançamento, devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Passa-se à analise da matéria preliminar conhecida.
OBJETO – DESCRIÇÃO DOS FATOS
O recorrente questiona a Descrição dos fatos da autuação, já que esta asseverou
que constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Afirma que os valores de tal espécie foram devidamente declarados e que
equivocou-se o Agente fiscal ao aglutinar valores de rendimentos recebidos e declarados sob
rubricas distintas.
Faz algumas outras considerações, tudo para concluir que os valores foram
devidamente declarados e, assim, não há de se falar em omissão.
Sendo este o cerne das inquietações recursais neste tema, não há qualquer mácula
no lançamento, já que o conceito de omissão de rendimentos se refere ao oferecimento de cada
rendimento auferido de acordo com a correspondente regra de tributação. No caso dos autos,
valores que o Agente Fiscal entendeu que deveriam ter sido oferecidos à tributação como
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

Rendimento Recebidos Acumuladamente foram informados como isentos e não tributáveis,
conforme se vê em fl. 107. Assim, tais valores foram reenquadrados para o campo julgado
correto e, portanto, omitidos no cálculo do tributo devido sobre o RRA.
Portanto, não á qualquer mácula no lançamento.
DO MÉRITO
Nos tópicos acima descritos que foram inseridos das discussões de mérito, a
defesa, em apertada síntese, prende-se ao argumento principal de que os valores foram
declarados e que o tributo devido já foi recolhido na fonte.
Sustenta que a Decisão recorrida tratou de temas estranhos à impugnação,
prendendo-se à questão da tributação de juros de mora, quando na realidade, trata-se de
Rendimento Recebido Acumuladamente. Reafirma que, em momento algum defendeu que os
valores recebidos do TJPR estavam relacionados a juros moratórios, mas que apenas equivocou-
se ao elaborar sua declaração de rendimentos.
Aduz que os documentos juntados aos autos evidenciam que houve IRRF de R$
24.467,30 e que tal retenção acaba por evidenciar a perda do objeto do lançamento guerreado.
Sendo estas, em síntese, os argumentos da defesa, é de se reconhecer a falha no
lançamento e na decisão recorrida.
Nota-se, pelo conteúdo de fl. 107, que o contribuinte informou os rendimentos
recebidos do Tribunal de Justiça do Paraná no campo destinado aos rendimentos isentos e não
tributáveis, mas descreveu a rubrica como “JUROS MORATÓRIOS – PAE”.
Talvez tal equívoco decorra de informações prestadas em Comprovantes de
Rendimentos da mesma fonte pagadora para exercícios anteriores, em que parte dos rendimentos
pagos foram descritos como juros.
Por sua vez, é provável que a Autoridade julgadora de 1a Instância, em razão de
ter atuado no julgamento, na mesma data, relativo ao ano-calendário de 2015, que envolveu
basicamente a mesma omissão, acabou por manter a discussão em tema que foi relevante para o
outro processo, mas não para o presente, já que o comprovante de rendimentos fornecido pelo
TJ/PR nada apontou acerca de pagamento de juros, mas sim de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente, conforme se vê em fl. 53/55, e do resumo abaixo atachado(fl. 56):
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

Nota-se que tal documento foi efetivamente avaliado pela Decisão recorrida, já
que sobre ele fez os seguintes comentários:
Em relação à parcela do ano-calendário 2015, de R$22.734,60, que diz ter sido
depositada somente no ano seguinte (2016), com base na documentação acostada pelo
impugnante, inclusive os extratos bancários, verifica-se que o Tribunal de Justiça
indicou como pagos no ano-calendário 2016 o valor bruto de R$166.020,64 (fl. 56), os
quais, descontados os valores do Imposto de Renda Retido na Fonte indicados,
coadunam-se perfeitamente com os depósitos bancários contidos nos extratos juntados à
peça de defesa (fls. 57-59) e com o quadro indicativo feito à mão pelo defendente (fl.
60).
Não obstante, de fato, tem razão da defesa, pois o julgador de 1a instância não
teceu qualquer comentário sobre o não aproveitamento do IRRF quando da constituição do
crédito tributário.
Assim, a despeito de terem sido declarados os valores recebidos como isentos e
não tributáveis, resta a convicção de que, sim, houve omissão de rendimentos de RRA, já que
numerário auferido a este título não foi oferecido à tributação no campo a este fim destinado.
Contudo, tem razão o recorrente quanto ao não aproveitamento do tributo retido na fonte
devidamente comprovado nos autos, o qual, mesmo não informado pela fonte pagadora em
DIRF, restou comprovado que o beneficiário do rendimento sofreu o ônus do tributo.
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o recálculo do tributo devido considerando a quantidade de meses e 50% dos valores relativos
aos rendimentos e ao IRRF informados na planilha abaixo.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.860 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720175/2018-65

É como voto.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando a quantidade de
meses e 50% dos valores mensais relativos aos rendimentos e ao IRRF informados no
comprovante fornecido pelo Tribunal de Justiça do Paraná para o ano-calendário de 2016.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 214
DF CARF MF
Original